Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça.
3. A prova produzida até o momento indica a ausência da agravante de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
4. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 4.1. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§ 2o, do art. 99 do CPC).
5. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
6. Precedente jurisprudencial: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência”. (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).
7. Recurso provido.